Tribunal: TJSP
Processo: 1079979-24.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE COBRANÇA – Autor que promoveu, em nome da corré Sacaria, defesa administrativa fiscal – Honorários convencionados em R$30.000,00 – Fato não comprovado – Ônus exclusivo do autor - Fixação pelo mínimo destacado na tabela da OAB – Pertinência, no caso concreto - Art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 – Ação improcedente – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000694686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1079979-24.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODRIGO
JOÃO ROSOLIM SALERNO, são apelados CONTABILIDADE PAES LTDA ME e
SACARIA OURO BRANCO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria, deram parcial provimento ao recurso, vencido
o 3o juiz, que negava provimento e declara voto, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MORAIS PUCCI, FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 28 de agosto de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 33a VARA CÍVEL
APELANTE(S): RODRIGO JOÃO ROSOLIM SALERNO
APELADO(S): CONTABILIDADE PAES LTDA.ME e SACARIA OURO BRANCO LTDA.
JUIZ (A): SERGIO DA COSTA LEITE
VOTO No 47438
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AÇÃO
DE COBRANÇA Autor que promoveu, em nome da corré
Sacaria,
defesa
administrativa
fiscal

Honorários
convencionados em R$30.000,00 Fato não comprovado
Ônus exclusivo do autor - Fixação pelo mínimo destacado
na tabela da OAB Pertinência, no caso concreto - Art. 22,
§2o, da Lei no 8.906/94 Ação improcedente Recurso
parcialmente provido.
Apelação contra a r. sentença de fls. 1456/1458 que
julgou improcedente ação de cobrança fundada em prestação de serviços
advocatícios. O apelante alega fazer jus ao valor destacado na inicial
sustentando, em suma, que restaram incontroversas a prestação dos seus
serviços e a inadimplência das apeladas, sendo que estas não comprovaram
que o cheque teria sido emitido a título de caução, tampouco que houve
contratação 'ad exitum', e; faz jus ao pagamento de honorários, ainda que
fixados por arbitramento, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 (fls.
1461/1474).
O recurso foi processado e respondido (fls.
1479/1493).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O apelante assevera que, em agosto de 2016,
celebrou com a coapelada Paes, a mando da coapelada Sacaria, contrato
verbal de prestação de serviços advocatícios, para atuar em defesa da Sacaria
no Auto de Infração Administrativa e Imposição de Multa contra ela lavrado,
por infração à legislação tributária do ICMS.
Alega que restou estabelecido que lhe pagariam, a
título de honorários, a quantia de R$30.000,00; porém, apesar de ter prestado
os serviços, as apeladas não lhe pagaram, razão pela qual propôs a presente
ação de cobrança.
As apeladas, por sua vez, alegam que as partes
verbalmente ajustaram que os honorários seriam pagos ao apelante, na ordem
de 20% do proveito econômico, apenas e tão-somente em caso de êxito no
processo administrativo; sendo que, face ao insucesso na defesa
administrativa da coapelada Sacaria (fls. 1415/1416), elas nada devem ao
apelante.
Nos termos da r. sentença recorrida, a demanda foi
julgada improcedente, condenando o ora apelante ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários, fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Com efeito, da análise do conjunto probatório,
restou incontroverso que, em agosto de 2016, o apelante foi verbalmente
contratado pela coapelada Paes para que apresentasse defesa administrativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em nome da coapelada Sacaria (fls. 34/76; procuração fls. 78), relacionada a
um Auto de Infração e Imposição de Multa contra esta lavrado (fls. 95/117).
Porém, diferentemente do quanto alega o apelante,
não há quaisquer indícios de que as partes ajustaram seus honorários em
R$30.000,00, sendo que os e-mails por ele juntados, à época da contratação e
do protocolo da defesa, não fazem qualquer menção a respeito (fls. 20/21;
22/23; 26/27; 29), cumprindo ressaltar que o apelante, instado a especificar
provas (fls. 1446), não se manifestou a respeito (fls. 1455).
Outrossim, o cheque emitido pela coapelada Paes,
no valor de R$30.000,00, por si só, não é hábil a corroborar a versão inicial
dos fatos (fls. 31/32), seja porque não houve qualquer outro documento
vinculando tal cártula ao negócio jurídico em discussão, mas, sobretudo,
porque tal cheque, datado de 31/01/17, sequer foi depositado pelo apelante.
Tal situação, aliada ao fato de o apelante não ter
apresentado justificativas quanto a não ter depositado a cártula na data nela
aposta, corrobora a tese defensiva apresentada pelas apeladas, qual seja, de
que as partes ajustaram os honorários ao êxito do procedimento administrativo
fiscal, tendo tal título de crédito sido emitido como uma espécie de caução,
“uma garantia legal, no caso de êxito da demanda” (fls. 1386).
Posto isto, forçoso reconhecer que o apelante não
se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos
moldes do art. 373, I, do CPC, razão pela qual não prospera a cobrança dos
honorários, pelo valor por ele reclamado.
Contudo, o apelante efetivamente prestou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços em conformidade ao escopo da contratação, razão pela qual as
apeladas devem cumprir com a sua contraprestação, a fim de não se
locupletarem indevidamente do trabalho desenvolvido pelo apelante; sendo
que, no presente caso, o arbitramento judicial é a medida mais adequada para
se determinar a remuneração compatível, conforme disposto no art. 22, §2o, da
Lei no 8.906/94.
Nesse
passo,
a
fixação
dos
honorários
convencionados, pelo valor mínimo da Tabela de Honorários da OAB do ano
de 2016 (R$3.991,07 - fls. 1385), é a medida mais adequada ao caso
concreto, servindo para remunerar dignamente o trabalho desempenhado pelo
apelante no procedimento administrativo supramencionado.
Deste modo, a r. sentença deve ser modificada, a
fim de que as apeladas, solidariamente, paguem ao apelante, a título de
honorários advocatícios convencionados, a quantia de R$3.991,07 (três mil
novecentos e noventa e um reais e sete centavos), corrigida monetariamente
desde agosto de 2016 (fls. 1415), e incidindo juros de mora, à base de 1% ao
mês, contados da citação; sendo, no mais, mantida por seus próprios
fundamentos.
E, considerando o resultado da demanda, mantém-
se a sucumbência a cargo do apelante (art. 86, parágrafo único, do CPC),
inclusive os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado
dado à causa (R$42.225,03).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Rodrigo João Rosolim Salerno
Apeladas: Sacaria Ouro Branco Ltda. e Contabilidade Paes Ltda. ME
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26524
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
Trata-se de ação de cobrança de honorários advocatícios (e não
de arbitramento de honorários advocatícios).
O Autor alega que foi celebrado contrato verbal para o
pagamento de honorários de R$ 30.000,00, o que foi negado pelas Requeridas, que
alegaram que não estipulado valor e que eventual pagamento ocorreria somente em caso
de êxito (20% da vantagem obtida).
O Autor não comprovou o fato constitutivo do direito, o que
impõe o improvimento do recurso, salientando-se que o Autor afirma, na petição inicial,
que a Requerida Contabilidade atuou a mando e rogo da Requerida Sacaria, ou seja, foi
contratado pela Requerida Sacaria, o que sequer possibilitaria a inclusão da Requerida
Contabilidade no polo passivo (e tampouco a eventual condenação ao pagamento de
honorários contratados ou arbitrados).
Assim, nego provimento ao recurso, e majoro os honorários
advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, com correção monetária
desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o
trânsito em julgado da decisão em meu voto , respeitado o entendimento da douta
maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
123DD64D
6
6
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
12712033
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1079979-24.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.